Tribunal: TJDFT
Processo: 0720476-82.2019.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0720476-82.2019.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA APELADO: DENISE SILVA DE SOUZA D E S P A C H O Trata-se de apelação contra sentença que extinguiu cumprimento de sentença em virtude do pagamento. O apelante, em suas razões recursais, alega que recorre da "sentença de rejeição da impugnação à penhora”. Discorre acerca da decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e da necessidade de reforma de tal decisão. Intime-se o apelante para se manifestar sobre eventual inadequação da via eleita, bem como acerca de eventual ausência de impugnação específica nas razões recursais quanto aos fundamentos expostos na sentença proferida (art. 932, III, do Código de Processo Civil), conforme dispõe o art. 10, do Código de Processo Civil. Prazo de 5 (cinco dias). Após, voltem conclusos. Intimem-se. Brasília, 25 de agosto de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator